Tribunal: TJDFT
Processo: 0753682-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER CEREBRAL. PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO COM USO OFF LABEL NO CASO. BEVACIZUMABE (AVASTIN). REGISTRO NA ANVISA. URGÊNCIA CLÍNICA DEMONSTRADA. EFICÁCIA TERAPÊUTICA COMPROVADA. RELATÓRIO MÉDICO E PARECER DO NATJUS. ROL DA ANS COM CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. LEI No 14.454/2022. ESCOLHA DA TERAPÊUTICA PELO MÉDICO ASSISTENTE. EXCLUSÃO CONTRATUAL ABUSIVA. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DA OPERADORA DESPROVIDA.
I – CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais, condenando a ré ao fornecimento de medicamento prescrito para tratamento de câncer cerebral, sem fixar indenização extrapatrimonial.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) a obrigatoriedade de cobertura de medicamento com uso fora da bula, prescrito para controle de edema cerebral associado à radionecrose; e (ii) a configuração de dano moral pelo atraso no fornecimento do tratamento.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O medicamento prescrito (Bevacizumabe – Avastin) possui registro na ANVISA e, embora sua utilização para a enfermidade que acomete a autora não esteja em conformidade com a descrição da bula, possui eficácia, em caráter off label, para o controle de edema vasogênico e sintomas relacionados à radionecrose cerebral, conforme indicado por órgãos internacionais e reconhecido em parecer técnico do NATJUS. No caso específico, o relatório médico circunstanciado atestou melhora sintomática e redução do edema na autora, após a administração do fármaco, evidenciando a eficácia clínica da terapêutica recomendada.
4. O relatório médico demonstrou agravamento clínico, urgência e inexistência de alternativas terapêuticas eficazes disponíveis no SUS, sendo imprescindível o fornecimento do fármaco.
5. Após a edição da Lei no 14.454/2022, o rol da ANS passou a ter natureza exemplificativa, não sendo admitida a negativa automática de cobertura por ausência da terapêutica no referido rol, quando há prescrição fundamentada e respaldo técnico.
6. A operadora não pode interferir na escolha terapêutica do médico assistente, tampouco limitar a cobertura com base em cláusula contratual restritiva, quando há previsão de cobertura da patologia.
7. A recusa indevida do medicamento, diante de risco à saúde e à vida da beneficiária, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil por dano moral.
IV – DISPOSITIVO E TESE
8. Apelações conhecidas. Apelação da autora provida para condenar ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Apelação da operadora desprovida.
Tese de julgamento: "É indevida a negativa de cobertura de medicamento prescrito para tratamento de câncer cerebral, ainda que em uso off label, quando demonstrados o registro na ANVISA, a urgência clínica, a eficácia terapêutica e a indicação fundamentada por profissional habilitado, com apoio técnico emitido pelo NATJUS. A exclusão contratual de cobertura nesse contexto é abusiva. A recusa injustificada em quadro de fragilidade e sofrimento psíquico enseja responsabilidade civil por danos morais, devendo a compensação observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.
Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor: arts. 6o, VI; 14; 51.
Código Civil: arts. 186; 187; 422; 927; 944.
Constituição Federal: arts. 5o; 6o; 196.
Lei no 9.656/1998: arts. 10, VI; 12, I, “c”, II, “d”; 35-F.
Lei no 14.454/2022.
Resolução ANS no 577/2023.
Jurisprudência relevante citada:
STJ: AgInt no AREsp 1.573.989/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 24/08/2020; AgInt no REsp 1.838.679/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 03/03/2020.
TJDFT: Acórdão 1816435, 0740696-96.2022.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 15/02/2024; Acórdão 1815213, 0702789-48.2022.8.07.0014, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 07/02/2024; Acórdão 1435952, 0711260-11.2021.8.07.0007, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 08/06/2022; Acórdão 1429652, 0733301-87.2021.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 08/06/2022; Acórdão 1414079, 0711336-93.2021.8.07.0020, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 30/03/2022.